Tribunal: STF
Processo: HC 184657
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Federal da Subseção Judiciária de São João de Meriti/RJ recebeu denúncia contra o paciente e corréus – processo nº 0006754-44.2009.4.02.5110 –, ante os crimes dos artigos 288 (associação criminosa) e 313-A (inserção de dados falsos em sistema de informações) do Código Penal. 
    Na audiência de instrução e julgamento, deferindo pedido da defesa, determinou a realização de exame grafotécnico, voltado a averiguar se a grafia constante em documentos utilizados para embasar a acusação – declarações de óbito ideologicamente falsas – era do paciente. 
    Considerada a juntada do laudo do exame pericial, a defesa requereu complementação, alegando haver sido analisada apenas a assinatura lançada nos documentos. Assinalou não examinada a escrita utilizada para preenchimento dos papéis. 
    O Juízo não acolheu o pedido, tendo como desnecessária a medida requerida. Assentou revelada, na conclusão dos peritos, similaridade morfológica entre as assinaturas firmadas nas declarações de óbito e a do paciente. Salientou ausente indício de os documentos haverem sido preenchidos por terceiros. Ressaltou inexistente utilidade no aprofundamento pretendido, realçando constarem outros dados suficientes à elucidação dos fatos. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus nº 125.251/RJ. A Quinta Turma desproveu agravo. 
    Os impetrantes apontam constrangimento ilegal considerado o indeferimento da diligência, afirmando-a imprescindível. Sustentam inobservados o contraditório e a ampla defesa. Conforme argumentam, a questão probatória não se baseia em terem sido os documentos assinados ou não pelo paciente, mas no fato de não os haver preenchido. 
    Postulam, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. No mérito, buscam determinação de realização da diligência. 
    2. O Juízo, ao deixar de acolher o pedido da defesa – documento nº 9 –, direcionado à complementação da perícia, assentou ser a medida desnecessária. Concluiu irrelevante, à solução do caso, a diligência pretendida, salientando constarem, no processo, outros dados suficientes à elucidação dos fatos. A decisão está em consonância com o artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal, a versar o indeferimento de produção de prova tida como impertinente. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 17 de março de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator